Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVÓ MATERNA.
I - A modificação da guarda é medida excepcional, admissível na hipótese de descumprimento das obrigações de assistência material, moral e educacional.
II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como o princípio da proteção integral do menor, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para conferir a guarda da criança à avó materna.
II - Agravo de instrumento desprovido.